Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715623-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: DANIEL RANGEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0716390-97.2021.8.07.0001), que tem como executado DANIEL RANGEL DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pleiteia o arresto on line de valores da pessoa jurídica PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, CNPJ No: 19.809.911/0001-92, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa (ID 121804026): “Indefiro a atribuição de sigilo às petições, bem como ás decisões, pelas razões já declinadas na decisão de ID 119448310. Assim, ao CJU para que proceda a exclusão de sigilo das petições do exequente. A parte exequente pleiteia o arresto on line de valores da pessoa jurídica PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, CNPJ No: 19.809.911/0001-92, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Como sabido, o arresto é medida voltada a garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo, sendo certo que se trata de medida cautelar excepcional a qual, exatamente por acarretar a pré-penhora deve atender aos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). No caso, nenhum desses requisitos está presente, seja em razão de sequer ter havido o deferimento do processamento do incidente, de modo que a empresa sequer é parte no feito, seja pelo fato de que os documentos acostados não servem para comprovar que o patrimônio da devedora esteja sendo dilapidado. Vejamos os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE. DUPLICATA.INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Lado outro, com fundamento no art. 133 do CPC, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme disposto no §3o do art. 134 do CPC. Cadastrem-se no sistema PJE a pessoa jurídica PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, CNPJ No: 19.809.911/0001-92 Após, cite-se a referida pessoa jurídica por meio de AR, para se manifestar, bem como para requerer as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a pessoa jurídica PRO-ATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI não é uma empresa regular e autentica, operando legalmente, mas uma empresa de fachada, instaurada com o intuito de violar a Lei trabalhista para mascarar o vínculo de emprego, sem haver, no ato de abertura da empresa, vontade de constituir uma empresa organizada para produção e comercialização de bens e oferecimento de serviços. Alega que a fraude na abertura de uma empresa de fachada foi revelada pelo próprio Executado, instituidor da empresa, perante o Juiz do Trabalho da 22a Vara do Trabalho de Brasília-DF no seu depoimento pessoal prestado nos autos n° 0000715-45.2018.5.10.0022. Aduz que o Executado, que não possui quaisquer valores depositados em sua conta pessoal, ostenta padrão de vida luxuoso nas redes sociais e se apresenta como consultor financeiro. Assevera que a probabilidade do direito é evidente e a prova cabal decorre da confissão feita pelo próprio devedor perante o Juiz do Trabalho que confessou que abriu a empresa de fachada com o intuito de fraudar a lei trabalhista. Sustenta que invariavelmente, toda empresa de fachada apresenta risco de dilapidação do patrimônio, por isso o bloqueio de bens se destina a acautelar o direito do credor, e que a medida é totalmente reversível, e que após o bloqueio da conta, o devedor terá todas as condições para manifestação em contraditório. Acrescenta que se monstra indispensável a obtenção dos três últimos extratos bancários da empresa via SISBAJUD, até mesmo para descobrir a rotina da movimentação bancária do devedor, bem como o destino do dinheiro depositado nas contas da empresa. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de 1) bloquear, via Sistema SISBAJUD dinheiro na conta corrente da empresa PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, CNPJ No: 19.809.911/0001-92, com ativação da funcionalidade repetição programada por pelo menos 30 dias no valor de R$ 81.215,39, 2) a imediata consulta via SISBAJUD dos três últimos extratos bancários da empresa e, no mérito, requer a confirmação da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 35355654). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35357409). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores da pessoa jurídica PROATIVO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA EIRELI, CNPJ No: 19.809.911/0001-92, a qual pretende atingir com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Na origem, o exequente, ora agravante, propôs Ação de Execução por quantia certa contra devedor solvente, proveniente de contrato de confissão de dívida visando a satisfação de R$ 81.215,39 (oitenta e um mil e duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos), crédito cuja cessão ocorreu da credora KELLY FELIX CANUTO ao exequente (ID 35357410 - Pág. 7/10 e 14/18). Iniciada a Execução, o Juízo de primeiro grau autorizou a realização de atos constritivos via SISBAJUD (ID 35357410 - Pág. 43/46) e RENAJUD (ID 35357410 - Pág. 47), tendo sido penhorado tão somente R$ 1.673,84 (ID 35357410 - Pág. 42). Foi informada a existência da reclamação trabalhista no 0000715-45.2018.5.10.0022 perante a 22a Vara do Trabalho de Brasília-DF, em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A, postulando reconhecimento de vínculo de emprego e verbas rescisórias decorrentes de contrato de trabalho (ID 35357410 - Pág. 54/110). Então foi deferida a penhora no rosto dos autos daquela ação trabalhista penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 81.215,39, com seus respectivos acréscimos financeiros. (ID 35357410 - Pág. 113). Foi deferida a pesquisa INFOJUD e o bloqueio SISBAJUD de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 7 (sete) dias, havendo o bloqueio do valor de R$ 379,93 (ID 35357410 - Pág. 181/193 e 197/215). Na petição de ID 35357410 - Pág. 220/225, o agravante alega que no mencionado processo laboral, o executado confessa que constituiu uma empresa de fachada para simular a existência de um contrato de natureza civil entre duas pessoas jurídicas, com o objetivo de esconder o vínculo de emprego. Ele tão requerer a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que a execução avance sobre o patrimônio da referida pessoa jurídica, bem como pelo arresto de bens da empresa a fim de satisfazer a presente execução. Na decisão de ID 362/363, foi concedido ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para anexar aos autos elementos que subsidiem seu pedido, os atos constitutivos da pessoa jurídica, além de recolher as custas correspondentes, sob pena de indeferimento. Petição do exequente com os documentos solicitados, reiterando os pedidos (ID 367/373). Por meio da decisão agravada de ID 35357410 - Pág. 412/414, o juízo de primeiro grau negou a medida cautelar e autorizou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha sido instruído com diversos documentos, como o comprovante de situação cadastral e contrato social da empresa PRO ATIVO; extratos bancários oriundos do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; petição inicial, ata de audiência e sentença do processo n° 0000715-45.2018.5.10.0022; fotos (prints) do Instagram do Executado, eles não demonstram a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os indícios de que o executado constituiu uma empresa de fachada para simular a existência de um contrato de natureza civil entre duas pessoas jurídicas com o objetivo de esconder o vínculo de emprego, por si só, não faz presunção de fraude a pagamento de credores. Deve-se aguardar o andamento do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator